Tribunal: TCU
Processo: 040.782/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por convênio, que teve como objeto construção de sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Roraima em desfavor do Sr. Viru Oscar Friedrich e do município de Alto Alegre/RR, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao referido município por meio do convênio EP 3/2006, para execução de sistema de abastecimento de água. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 169, V, do RI/TCU e nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Roraima 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar o presente processo e arquivar os autos.